Tribunal: TJSP
Processo: 0000190-95.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Autoria e materialidade do crime. Configuração. Confissão do réu corroborada pelas firmes palavras do policial responsáveis pela prisão em flagrante. Penas. Incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Recurso ministerial pelo afastamento do redutor. Impossibilidade. Requisitos preenchidos pelo acusado. Pretendida fixação

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Autoria e materialidade do crime. Configuração. Confissão do réu corroborada pelas firmes palavras do policial responsáveis pela prisão em flagrante. Penas. Incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Recurso ministerial pelo afastamento do redutor. Impossibilidade. Requisitos preenchidos pelo acusado. Pretendida fixação do regime inicial fechado e afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Medidas coerentes ao quantum de pena, primariedade, bons antecedentes e gravidade em concreto do crime. Pacificação, no âmbito dos Tribunais Superiores, da tese no sentido da não hediondez do tráfico de drogas, se privilegiado nos moldes do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Apelo ministerial não provido.